Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece que após 05 (cinco) dias da efetivação da liminar, não havendo o pagamento integral da dívida por parte do devedor, a propriedade e a posse do bem passará ao credor fiduciário que poderá agir como bem entender.
2. Inexiste previsão legal no sentido de ser necessária a permanência do veículo na comarca em que foi apreendido ou que não possa haver a alienação do bem, motivo pelo qual se mostra incabível a imposição de tais restrições ao credor pelo Juízo, por ausência de previsão legal. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.